Tribunal: TJDFT
Processo: 0737893-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737893-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELEN RAYLANY GOMES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS A paciente cumpre pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, por crimes de furto, roubo e tráfico de drogas (ID 63851109, p. 1/7). Sustenta o impetrante que, em petição ao juiz das execuções, de maio de 2024, informou erro nos cálculos para progressão de regime. E, passados mais de quatro meses, não houve atualização da situação carcerária da paciente. Considerando a data possível para progressão ao regime semiaberto – 18.8.24 – a paciente encontra-se em regime prisional mais severo, em razão da evidente mora do Judiciário, em evidente constrangimento ilegal. Pede, em liminar, seja fixado prazo ao juiz da execução para que atualize o relatório de situação processual executória da paciente. E, ao final, seja confirmada a liminar deferida. A paciente, após atualização dos cálculos para concessão de benefícios, peticionou ao juiz da execução, em 5.5.24, informando equívoco das penas calculadas e da data para progressão ao regime semiaberto que, ao invés de ser 18.6.25, como constou na RSPE, seria 18.8.24 (ID 63847207, p. 1/2). O juiz das execuções, em 15.5.24, determinou que o cartório certificasse a respeito do erro indicado pela paciente (ID 63847207, p. 4). Em 5.8.24, a paciente pediu que fosse concluída a retificação dos cálculos. Na mesma data, foi certificado que a execução se encontra em fila para o cumprimento ordenado de: “Lançamento de dados – atualização de dados que refletem no Relatório da Situação Processual Executória”. A paciente, em 21.8.24, pediu prioridade nos cálculos, visto a possibilidade de progressão ao regime semiaberto. Novamente foi certificado que a execução se encontra em fila para o cumprimento ordenado (ID 63847207, p. 5/10). Consultando-se a execução penal n. 0020035-42.2015.8.07.0015, verifica-se que atos ordinatórios para atualização de dados do RSPE vêm sendo praticados desde 19.6.24 (mov. 530/5 e 541/3). E, como certificado, a execução penal da paciente encontra-se em fila para o cumprimento da demanda. A atividade jurisdicional tem se desenvolvido de forma regular, de acordo com as normas legais. Não se vislumbra demora injustificada na prestação jurisdicional, sobretudo se considerar a quantidade de processos que tramitam na vara de execuções penais. Ressalte-se, ademais, que até que se verifique eventual erro no cálculo da pena, a data para progressão ao regime semiaberto é 18.6.25, como consta no Relatório da Situação Processual Executória (ID 63851109, p. 1/7). Inexiste, pois, evidente constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES